Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-17.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704773-17.2024.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: GABRIEL SOUZA REIS NOGUEIRA, CGS COBRANCA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O art. 124-A, II, do RITJDFT, incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025, dispõe que não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48hs antes do início da sessão. No caso, o presente feito foi incluído na pauta da 22a Sessão Ordinária Virtual – 8TCV, no período de 15/7 a 22/7/2025, com início em 15/7/2025 às 13:30 (Id 73245552), tendo o julgamento sido adiado em razão do pedido de vista do 2o vogal, e. Desembargador Robson Teixeira de Freitas (Id 74256246). Devolvidos os autos de vista, houve sua reinclusão na 31a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 16/9 a 24/9/2025) para continuação do julgamento. Na petição de Id 75768098, apresentada em 2/9/2025, às 00:32, o recorrido requer a retirada do feito da pauta virtual para poder fazer sustentação oral. INDEFIRO o pedido, visto que intempestivo, pois apresentado quando já esgotado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão virtual, que se deu em 15/7/2025 às 13:30. Aguarde-se a conclusão do julgamento do presente feito. Brasília, 3 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora